Tribunal: CARF
Processo: 10530.900505/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.900505/2013-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.364 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS BAHIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2011
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE
Tratando-se de processo de iniciativa do contribuinte, é dele o ônus de
comprovação do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão da DRJ que julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, reconhecendo o direito creditório
no valor de R$ 984,75 (novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), referente
ao pagamento de data 15/08/2002, código 2172 e homologando a compensação declarada na
DCOMP no 23859.74356.040411.1.7.04-1018, até o limite do crédito reconhecido.
Originalmente, a contribuinte apresentou as DCOMPs de nos
24124.90232.031205.1.2.04-4735 e 23859.74356.040411.1.7.04-1018, informando a existência
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.900505/2013-64
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.364 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900505/2013-64

de crédito atualizado de Cofins no valor de R$ 5.810,47 (cinco mil e oitocentos e dez reais e
quarenta e sete centavos).
Ocorre que, conforme se extrai do despacho decisório (fl. 11), a autoridade fiscal
por entender que “a analise do direito creditório está limitada ao valor do ‘crédito originário na
data da transmissão’ informado no PER/DCOMP”, que corresponde a R$ 2.961,05, deixou de
homologar a compensação declarada, ao argumento de que o crédito já havia sido integralmente
utilizado para quitação de débitos do contribuinte.
Inconformada a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
12/20), alegando:
(i) de plano, a necessidade de reunião dos processos de no.
1530.900504/2013-10;
1530.900505/2013-64;
1530.900506/2013-17;
1530.900507/2013-53;
1530.900508/2013-06;
1530.900509/2013-42;
1530.900510/2013-77; e 1530.900501/2013-11.
(ii)
preliminarmente, a nulidade o referido despacho decisório, por falta de
investigação dos fatos que suportam o direito creditório e por ausência de
intimação para que se manifestasse sobre a higidez do seu crédito;
(iii)
no mérito, que o seu direito creditório decorre da inconstitucionalidade da
ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS
prevista no art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/98, de modo que, na base de
cálculo da Cofins somente deveriam ter sido incluídos pela requerente os
valores correspondentes ao seu faturamento (receitas das vendas de
mercadorias e da prestação de serviços).
Como já mencionado, a 17a Turma da DRJ06, por meio do Acórdão de no. 106-
003.367, julgou parcialmente procedente a referida Manifestação de Inconformidade,
reconhecendo o direito creditório da contribuinte no valor de R$ 984,75 (novecentos e oitenta e
quatro reais e setenta e cinco centavos), em razão da inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da
Lei no 9.718/98.
Superada tal preliminar, a própria DRJ procedeu com a análise da certeza e
liquidez do crédito. Nos termos do referido acórdão, a base de cálculo da contribuição para os
anos-calendários até 2002 foi retirada das DIPJs dos períodos respectivos e para os ano de 2003
do DACON. Portanto, o valor a ser restituído seria o apurado conforme a fórmula abaixo,
limitado ao demonstrado na DCOMP:
 Valor a ser reconhecido à empresa = Valor Darf – Valor (Base de Cálculo –
Receitas financeiras) x 3%.
A contribuinte apresentou Recurso Voluntário alegando que o cálculo efetuado
pela DRJ para o reconhecimento de parte do direito creditório pleiteado não mereceria
prevalecer, eis que teria se equivocado na determinação da base de cálculo da contribuição, que
se encontra em desacordo com a sua escrituração contábil. Para tanto, junta cópia do livro razão
do período e planilha de cálculo com a apuração do indébito a que afirma fazer jus.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.364 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900505/2013-64

É o relatório.

Voto
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, restou incontroverso nos presentes autos que o
direito creditório da Recorrente teria origem no pagamento a maior decorrente da inclusão
indevida de receitas financeiras na base de cálculo do PIS e da Cofins.
O ponto controvertido que permanece nos autos se refere ao cálculo realizado pela
DRJ.
Sustenta a Recorrente que a DRJ, ao calcular o montante do crédito, considerou
equivocadamente o valor da base de cálculo constante da DIPJs, o que estaria em desacordo com
a sua escrituração contábil. Para tanto, junta balancetes e planilha com indicação das receitas
incluídas na base de cálculo referente ao período em análise.
Ocorre que, ao juntar apenas tais documentos, a contribuinte não se desincumbiu
do ônus de demonstrar que aquelas receitas que estavam contabilizadas, de fato, teriam sido
incluídas na base de cálculo do período. Como se sabe, a simples contabilização de uma receita
não gera a presunção absoluta de que ela teria composto a base de cálculo dos tributos naquele
mesmo período. Uma coisa é a contabilização e outra é a apuração da base de cálculo dos
tributos.
Ademais, o montante referente à base de cálculo adotada pela DRJ foi retirado das
obrigações acessórias do próprio contribuinte (DIPJ e DACON). A contribuinte, contudo, não foi
capaz de comprovar que tais valores teriam sido eventualmente retificados.
Não tendo, portanto, a contribuinte se desincumbido do seu ônus probatório de
demonstrar que a base de cálculo sobre a qual incidiu o valor recolhido teria sido efetivamente
diversa daquela constante na DIPJ e no DACON, não há que se falar em direito creditório a ser
reconhecido.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.364 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900505/2013-64

Fl. 106
DF CARF MF
Original